Tribunal: TJDFT
Processo: 0707727-42.2024.8.07.0006
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-17
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Ementa: Direito civil. Recurso de apelação. Ação declaratória de filiação socioafetiva post mortem. Reconhecimento de vínculo parental. Ausência de elemento volitivo. Posse de estado de filho não configurada.
I. Caso em exame
1. Apelação contra a sentença reconheceu o vínculo de filiação socioafetiva entre o recorrido e a falecida, com efeitos registrais e sucessórios.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste na possibilidade de reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem, à luz da prova produzida, especialmente quanto à demonstração da vontade da falecida e da configuração da posse de estado de filho.
III. Razões De Decidir
3. O reconhecimento da filiação socioafetiva exige a demonstração cumulativa de dois requisitos: a) vontade clara e inequívoca do falecido em reconhecer juridicamente o vínculo parental; b) configuração da posse de estado de filho, caracterizada pelos elementos de trato, nome e reconhecimento público.
4. No caso concreto, há prova da ausência de convivência contínua e pública, bem como registros policiais por agressões e ameaças, incompatíveis com o vínculo afetivo alegado.
5. A ausência de manifestação volitiva da falecida, somada à animosidade existente entre as partes, impede o reconhecimento da filiação pretendida.
IV. Dispositivo E Tese
6. Recurso provido. Reformada a sentença para julgar improcedente o pedido de reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem.
Tese de julgamento: “1. O reconhecimento da filiação socioafetiva post mortem exige prova inequívoca da vontade do falecido em estabelecer juridicamente o vínculo parental. 2. A ausência de convivência contínua e pública, somada à inexistência de manifestação volitiva, obsta o reconhecimento da filiação.”
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 1.593. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.328.380/MS, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a Turma, DJe 21/10/2014.